Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709939-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UELINTON DA SILVA GOMES Despacho Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 16061667, págs. 1-9) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, conforme decisão de ID no 15755564, págs. 1-5. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, na mesma oportunidade, as partes deverão se manifestar sobre eventual incidência, neste processo, da afetação dos Recursos Especiais no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP (Tema 1033, Segunda Seção do STJ – protesto e execução coletiva como causas interruptivas da prescrição para execução individual de condenação em processo coletivo - c/c Tema 673 do STF). Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro